Tribunal: TJSP
Processo: 1082127-42.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado em recurso de apelação - determinação de recolhimento do preparo recursal - insistência na necessidade de concessão dos benefícios - situação analisada à luz dos documentos juntados - mantida a decisão - recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1082127-42.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
JOSÉ ARNALDO BERTOLA ULIANA e MARIA DE LOURDES TOLEDO ULIANA, é
agravado NOVA PORTFÓLIO PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento
com determinação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1082127-42.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 18123 - abo
2
VOTO No: 18123
COMARCA: São Paulo Foro Central - 41a Vara Cível
AGTE. : José Arnaldo Bertola Uliana e outro
AGDO. : Nova Portfólio Participações S/A
AGRAVO INTERNO decisão monocrática que indeferiu
pedido de justiça gratuita formulado em recurso de apelação -
determinação de recolhimento do preparo recursal -
insistência na necessidade de concessão dos benefícios -
situação analisada à luz dos documentos juntados - mantida a
decisão - recurso não provido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1082127-42.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 18123 - abo
3
Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática que
indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo
recursal. Alegam os recorrentes que fazem jus aos benefícios da gratuidade e
traz argumentos que entendem socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado e respondido às fls. 15/22.
É o relatório.
Trata-se de agravo interno contra a decisão unipessoal deste
relator, proferida às fls. 11/15 do incidente 50000, nos seguintes termos:
“Vistos.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos contra decisão
unipessoal desse Relator que indeferiu o pedido de concessão de
gratuidade judiciária formulada pelos apelantes, aqui embargantes, em
apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. Marcelo Augusto Oliveira, que julgou extintos os embargos à
execução opostos em face da embargada.
É o relatório.
Os apelantes interpuseram o recurso de apelação com pedido de justiça
gratuita.
Em juízo de admissibilidade, foi exarada a seguinte decisão de fl.282:
'Vistos.
Formularam os apelantes o pedido de concessão das benesses da
gratuidade judiciária (fls. 237).
Assim, devem ambos os recorrentes juntar: a) declaração de imposto de
renda dos últimos 03 (três) anos; b) extratos de movimentação bancária
dos últimos 03 (três) meses de todas as contas; c) comprovante de renda
dos proventos de salário atualizado (referência: março de 2020); d)
declaração de hipossuficiência, de próprio punho, sob as penas da lei.
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.
Que fique registrado que eventual concessão de tais benesses tem
característica ex nunc, não abarcando atos processuais anteriores (objeto
do apelo).
Após, tornem conclusos.
Int.'
Os apelantes cumpriram o determinado em petição de fls. 284/354.
Após detida análise dos documentos, sobreveio nova decisão de fl.357:
'Vistos.
Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelos apelantes.
Do apelante José Arnaldo: nos documentos de fls. 315/316, veja-se que o
mesmo obteve no item 'declaração de bens e direitos', exercício 2019, o
montante de R$ 1.385.009,00.
E da apelante, Maria de Lourdes, esposa do apelante José, em declaração
de imposto de renda, exercício 2019, aufere renda mensal de R$ 3.000,00
(fl. 286).
Se isso não bastasse, ambos os apelantes figuram como avalistas na
cédula de crédito bancário emitida pela Indústria Madeireira Uliana, no
qual constam garantias reais.
E atribuíram aos embargos à execução o valor da causa em
R$12.773.371,91, mesmo 'quantum debeatur' do título executivo (fl. 13).
Valor considerável, o que não passa despercebido.
Nessas circunstâncias, não há razões para que os recorrentes deixem de
arcar com as custas processuais, de modo que o benefício deve ser
indeferido.
Nos termos do art. 99, § 2o do CPC/15, providenciem os apelantes o
recolhimento do preparo recursal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de não conhecimento do recurso.
Int.'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1082127-42.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 18123 - abo
4
Irresignados os apelantes, foram opostos os presentes aclaratórios.
A decisão deve ser mantida.
Não há que se falar, como pretendido pelos embargantes, em falta ou
falha de fundamentação na r. decisão unipessoal.
Com efeito, a simples leitura do r. despacho demonstra ter sido ela
fundamentada, o que afasta alegação em contrário. E não há confundir-se
concisão com falta de fundamentação.
Nesse sentido, vem entendendo o S.T.J.:
'Processo Civil. Recurso Especial. Processo de Execução. Penhora sobre
o faturamento. Requisitos. A nulidade só alcança decisões ausentes de
motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando
possibilidade o amplo direito de defesa por parte daquele que sentiu
prejudicado (...) Recurso Especial parcialmente provido' (REsp no
78291/SP 2005/014338-5, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 27/05/2008).
Ademais, sustentam que não tem condições de arcar com custas
processuais em uma ação de mais de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de
reais).
Admitem, de fato, que possuem elevado capital em bens declarados, mas
esclarecem que tais bens não se prestam ao pagamento das despesas
processuais em análise.
Que percebem a aposentadoria de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Ponderam que estão sendo executados também em outras demandas.
Note-se que os recorrentes pretendem, em verdade, ver modificada a
decisão.
Ora, o presente recurso não serve a tal pretensão, posto que inexiste os
vícios mencionados pelos embargantes.
Veja, a decisão proferida é bastante clara quanto a necessidade de
comprovação da situação de hipossuficiência para a concessão da
gratuidade, o que não foi cumprido pelos embargantes.
Reproduza-se, por oportuno:
'Do apelante José Arnaldo: nos documentos de fls. 315/316, veja-se que o
mesmo obteve no item 'declaração de bens e direitos', exercício 2019, o
montante de R$ 1.385.009,00.
E da apelante, Maria de Lourdes, esposa do apelante José, em declaração
de imposto de renda, exercício 2019, aufere renda mensal de R$ 3.000,00
(fl. 286).
Se isso não bastasse, ambos os apelantes figuram como avalistas na
cédula de crédito bancário emitida pela Indústria Madeireira Uliana, no
qual constam garantias reais.
E atribuíram aos embargos à execução o valor da causa em
R$12.773.371,91, mesmo 'quantum debeatur' do título executivo (fl. 13).
Valor considerável, o que não passa despercebido.'
Ademais, a declaração de pobreza faz apenas presunção relativa,
conforme art. 99, § 3o, do CPC, bem como proventos de aposentadoria,
devendo ser corroborada por outros elementos de prova, o que não
ocorreu.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição de
caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se
admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão,
obscuridade, contradição ou para a correção de erro material, o que não
corresponde a hipótese dos autos.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
'Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil'.
(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j.
20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido, não há
que se falar em omissão, contradição ou obscuridade.
Nada a declarar-se, portanto.
Fica anotado o prequestionamento.
Cumpra-se o determinado à fl.357, 'in fine'.
Diante do exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1082127-42.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 18123 - abo
5
Insurgem-se os agravantes nos termos do art. 1.021 do CPC e
requerem a reforma.
Em suas razões afirmam os recorrentes que são um casal de
aposentados e que não possuem condições de arcar com as custas.
Destacam que justamente por isso que os embargos à execução
foram extintos, não podendo arcar com as custas processuais.
E que atribuíram aos embargos o mesmo valor da ação de
execução, de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais).
Alegam que possuem patrimônio imobilizado, não tendo
condições líquidas e imediatas para custear uma demanda de 12 milhões.
Relembram que a cédula de crédito possui vários outros fiadores.
Asseveram que também vem sofrendo com outras ações de
execução em situação semelhantes, na condição de fiadores, totalizadas em mais
de R$ 18,5 milhões de reais, todos oriundos da Madeireira Uliana.
E que a somatória das custas gira em torno de R$ 180 mil reais.
E que por essas razões, não possuem condições de arcar com as
custas processuais, fazendo jus às benesses da justiça gratuita.
Requerem
a
reforma
para
a
concessão das benesses
pretendidas.
Contudo, sem razão.
Com efeito, os agravantes pretendem a concessão dos benefícios
da gratuidade da justiça em grau recursal, e por isso não houve o recolhimento
do competente preparo.
Em juízo de admissibilidade recursal, foi determinada a
comprovação da necessidade, nos termos do artigo 99, §2o do Novo CPC (cf. fls.
282).
Os recorrentes trouxeram documentos às fls. 284/353.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1082127-42.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 18123 - abo
6
Após análise dos documentos juntados, sobreveio o r. despacho
de fls. 357 que indeferiu a gratuidade da justiça aos agravantes, determinando o
recolhimento do preparo.
Posteriormente, houve a oposição de embargos declaratórios,
que foram rejeitados através da r. decisão acima transcrita, objeto deste agravo
regimental.
No entanto, verifica-se que a situação dos agravantes foi
analisada e há indícios veementes de que os postulantes possuem condições de
arcar com as custas processuais.
Nesse contexto, os argumentos trazidos ao agravo regimental,
não tiveram o condão de modificar o acima decidido.
Os agravantes alegam que o patrimônio encontra-se imobilizado
e que vem sofrendo outras ações de execução.
E o simples fato de figurarem como executados em outras
demandas, por si só já não justifica a concessão da gratuidade,
independentemente do prejuízo apresentado.
Isso porque eles (recorrentes) figuraram no título executivo na
condição de fiador.
Ademais, não custa lembrar que há o patamar mínimo - de 5
(cinco) UFESP e máximo de 3.000 (três mil) UFESP - para recolhimento de
preparo recursal, justamente para não obstar o acesso à Justiça em casos que
tais.
Assim, não há indícios de impossibilidade dos agravantes
arcarem com esta quantia em prejuízo de sua subsistência.
Dessa forma, os documentos juntados nos autos, não comprovam
a condição de hipossuficiência financeira dos recorrentes.
Pelo contrário, toda a documentação comprova que os
postulantes podem arcar com as custas e despesas processuais, não fazendo
jus, portanto, ao benefício pretendido.
De outra sorte, não há que se aplicar a multa do art, 1.021, § 4o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1082127-42.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 18123 - abo
7
do CPC, como pretendido pela agravada. Com efeito, os agravantes apenas
exercitaram dentro dos limites do razoável o direito que entendia lhes socorrer
Fica, portanto, mantida a decisão monocrática de fls. 11/15, que
determinou cumprimento do despacho de fls. 357, “in fine”, com o devido
recolhimento do preparo pelos agravantes.
Determina-se aos recorrentes o recolhimento do preparo no prazo
de 05 (cinco) dias após a publicação desta decisão, sob pena de deserção do
recurso de apelação.
Na inércia, certifique-se a serventia.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação.
ACHILE ALESINA
Relator